Tribunal: TJES
Processo: 0004433-55.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO ADQUIRIDO COM VÍCIO OCULTO. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. DANOS MATERIAIS REFORMADOS. IMPOSSIBILIDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REGRESSO POR AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Recreio Vitória Veículos S/A contra sentença da 2ª Vara Cível de Vila Velha que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais, proposta por Luciano Furtado, em razão de vício oculto no veículo adquirido. A sentença condenou a apelante ao pagamento de R$ 28.000,00 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais. A apelante pleiteia a nulidade da sentença por ausência de apreciação do pedido de denunciação da lide e a improcedência dos pedidos indenizatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se a sentença deve ser anulada por ausência de apreciação do pedido de denunciação da lide; (ii) se é devida a condenação por danos materiais, considerando a alienação posterior do veículo pelo apelado; (iii) se é cabível a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. “
É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação à lide, nos termos do art. 88 do CDC. Precedentes. [...]
” (REsp n. 2.080.225/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023).

4. A apelante pode exercer direito de regresso por ação autônoma, sendo a denunciação incompatível com os princípios da celeridade e economia processuais.

5. Quanto aos danos materiais, a alienação posterior do veículo pelo apelado sem a devida comunicação nos autos caracteriza fato novo relevante (art. 493 do CPC), o que impede a restituição integral do valor pago. Ausente prova de desvalorização do bem em decorrência do vício oculto, o pedido de indenização por danos materiais deve ser julgado improcedente.

6. A condenação por danos morais deve ser mantida, pois a venda de veículo com vício oculto, resultando na rescisão do contrato de compra e venda subsequente, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano extrapatrimonial que justifica a indenização fixada em R$ 10.000,00, em conformidade com a gravidade do caso e os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença no tocante aos danos materiais, julgando improcedente o pedido. Mantida a condenação por danos morais.

Tese de julgamento
:

A denunciação da lide é incabível em demandas envolvendo relação de consumo, nos termos do art. 88 do CDC, devendo eventual direito de regresso ser pleiteado em ação autônoma.

A alienação posterior do bem pelo autor sem prova de desvalorização decorrente do vício oculto impede a condenação por danos materiais.

A venda de veículo com vício oculto, resultando em rescisão de contrato subsequente, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 125, II, 493, 944; CDC, arts. 18, 23, 88.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.335.690/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.09.2023, DJe 19.09.2023; STJ, REsp nº 2.080.225/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.10.2023, DJe 10.10.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004433-55.2014.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RECREIO VITORIA VEICULOS S.A.
APELADO: LUCIANO FURTADO
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto pela
Recreio Vitória Veículos S.A.
contra a sentença proferida pelo
juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha
, que julgou procedente a ação movida por
Luciano Furtado
, condenando-a ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais, fixadas, respectivamente, em R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões, a apelante sustenta que
(i)
há nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o juízo de primeiro grau não se manifestou sobre os pedidos de denunciação da lide;
(ii)
não praticou ato ilícito, pois agiu com boa-fé ao adquirir o veículo de terceiro e aliená-lo ao apelado, uma vez que a empresa responsável pela verificação da procedência do automóvel não detectou passagem por leilão à época da compra;
(iii)
não há dano material a ser indenizado, já que o veículo não mais pertence ao apelado, sendo impossível a restituição do bem pelo apelado como consequência da condenação de restituição do valor por ele pago;
(iv)
não há que se falar em dano moral, uma vez que os fatos elencados na inicial ocasionaram meros dissabores inerentes à vida em sociedade.

Rememoro que, na origem, o apelado ajuizou
ação de indenização por danos materiais c/c danos morais
contra a apelada, sob argumento de que ao efetuar a venda de veículo dela adquirido para a Ranking Veículos, foi cientificado de que o bem havia sido objeto de aquisição em leilão..

Diante do desfazimento do negócio realizado com a Ranking Veículos, requereu a condenação da ora apelante ao pagamento de indenização correspondente ao valor do veículo, bem como indenização por danos morais.

O juízo
a quo
, por intermédio da sentença, condenou a apelante ao pagamento de indenizações por danos morais e materiais, nos valores de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), respectivamente.

É contra esta sentença que se volta o recurso de apelação.

De início, depreende-se que a apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de enfrentamento do pedido de denunciação da lide formulado por intermédio das petições de fls. 85-86 e 111-113.

Com efeito, verifica-se que fora pleiteada, pela ora apelante, a denunciação da lide ao antigo proprietário do veículo, Deleon Gomes Fusco, e à empresa contratada para averiguação das condições dos veículos por ela adquiridos, por meio de consulta sistêmica, Serviço de Apoio ao Empresário - SEAPE - Veículo Seguro.

Entretanto, da leitura dos autos, depreende-se que o pedido de denunciação da lide às pessoas natural e jurídica supracitadas não foi objeto de apreciação pelo juízo
a quo
, o que conduz ao reconhecimento de nulidade da sentença.

Isso porque, após os requerimentos de denunciação da lide e a apresentação de réplica pelo autor (fls. 142-145), o juízo
a quo

(i)
determinou intimação para especificação de provas (fl. 145, v.);
(ii)
determinou a intimação do autor, ora apelado, para manifestação quanto aos pedidos de denunciação da lide (fl. 149);
(iii)
determinou a designação de audiência de conciliação (fl. 153, v.);
(iv)
realizou audiência de conciliação, durante a qual abriu prazo às partes para apresentação de razões finais escritas (fl. 156);
(v)
proferiu sentença (fls. 167-171), sem apreciar, contudo, em tais atos, o pedido de instauração da demanda secundária.

Quanto a isso, veja-se que a apelante, em suas razões finais escritas (fls. 160-163), requereu ao juízo a análise dos requerimentos de fls. 85-86 e 111-113, sem que, contudo, houvesse manifestação a respeito.

Inarredável, portanto, a
conclusão de que a sentença está inquinada de nulidade, uma vez que não analisados, no curso do processo, os requerimentos de denunciação da lide formulado pela ora apelante.

Nesta linha de compreensão, viceja a tese recursal de nulidade da sentença (CPC, art. 489, § 1º, inciso IV).

Contudo, entendo que ao presente caso aplica-se o que dispõe a norma do art. 1.013, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil, mormente porque, a meu ver, se trata de hipótese de
indeferimento do pedido de denunciação da lide.

Embora o Código de Processo Civil preveja, em seu art. 125, inciso II, que “
é admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes [...] àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo
”, depreende-se que a relação de direito material instaurada para aquisição do veículo mencionado na inicial é, evidentemente, de consumo, uma vez que as partes se enquadram, com exatidão, aos conceitos estabelecidos pelos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

A relação de consumo estabelecida por ocasião da celebração do contrato de compra e venda narrado na inicial atrai, de forma inexorável, a aplicação da norma do art. 88 do
microssistema normativo de defesa do consumidor,
in litteris
:

Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide.

Ainda que a supracitada norma se restrinja, pelo seu teor, à impossibilidade de denunciação da lide às hipóteses do art. 13 do Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que “
o entendimento desta Corte Superior é de que,
em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide
, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor"
(AgInt no AREsp 2.335.690/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 19/9/2023).

Nesse mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA. FUNCIONÁRIA DE LOJA EM SHOPPING CENTER. ACIDENTE EM ÁREA COMUM. BANHEIRO. LESÃO GRAVE. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. ACIDENTE EM HORÁRIO DE TRABALHO. IRRELEVÂNCIA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação indenizatória ajuizada em 6/3/2018, do qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 9/2/2022 e concluso ao gabinete em 25/4/2023.

2. O propósito recursal consiste em dizer se: a) o fato de a vítima ser funcionária de loja de shopping center e ter sofrido acidente durante o horário de trabalho em área de uso comum (banheiro) afasta a aplicação do CDC; e b) era admissível, na hipótese dos autos, a denunciação à lide da sociedade empresária responsável pela limpeza e manutenção do local do acidente.

3. A determinação da qualidade de consumidor deve, em regra, ser feita mediante aplicação da teoria finalista, que, numa exegese restritiva do art. 2º do CDC, considera destinatário final tão somente o destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica.

4. Os shoppings centers são empreendimentos prestadores de serviço consistente na colocação à disposição dos clientes de ambiente seguro que reúne, em um único local, uma multiplicidade de fornecedores, tais como lojas, restaurantes e supermercados, com o objetivo de atrair consumidores em virtude da facilidade de acesso a produtos e serviços.

5. Ao acessar o ambiente disponibilizado pelo shopping center, o cliente passa a desfrutar, direta ou indiretamente, do serviço prestado, ainda que não adquira novos produtos ou serviços no local, estando caracterizada, portanto, a relação de consumo.

6. Ao entrar no shopping center, assim como qualquer outro cliente, a funcionária de loja localizada em seu interior estabelece com a referida pessoa jurídica uma verdadeira relação de consumo, porquanto presentes todos os seus requisitos configuradores, nos termos dos arts. 2º e 3º, do CDC.

7. O fato de a vítima ser funcionária de loja de shopping center e ter sofrido acidente durante o horário de trabalho em área de uso comum (banheiro) não afasta a aplicação do CDC.

8. Eventual infração trabalhista decorrente da utilização do horário de trabalho para a prática de atividade estranha ao ofício, diz respeito, exclusivamente, à relação jurídica de emprego entabulada entre a parte autora e seu empregador, o que deve ser apurado em ação própria, não integrando o objeto do presente recurso.

9. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação à lide, nos termos do art. 88 do CDC. Precedentes.

10. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, pois configurada a relação de consumo, devendo ser afastada a denunciação à lide, impondo-se o retorno dos autos à Corte de origem para que prossiga no julgamento dos recursos de apelação interpostos por ambas as partes
, apreciando as teses recursais que restaram prejudicadas, como entender de direito.

11. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.080.225/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023.)

Em razão disso, mormente por ser possível à apelante exercer o direito de regresso, por meio de ação autônoma, contra aqueles a quem pretende a denunciação da lide (CPC, art. 125, parágrafo único), depreende-se que sua admissão implica em vulneração dos princípios da celeridade e economia processuais, visto que estenderia de sobremaneira a duração do processo, diante da eventual necessidade de dilação probatória, sem nada contribuir ao desfecho da lide principal, o que se mostra incompatível com a facilitação da defesa dos direitos do consumidor insculpida no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante de tais razões,
indefiro o pedido de denunciação da lide
.

Quanto ao mérito da demanda, argui a apelante que a sentença deve ser reformada, uma vez que se trata da existência da culpa exclusiva de terceiro, sob argumento de que recebeu o veículo do seu antigo proprietário nas mesmas condições existentes de quando ele foi alienado ao apelado, além de ter contratado empresa responsável pela verificação da procedência do bem, sem que nada fosse encontrado acerca da passagem por leilão naquele momento.

Entretanto, embora tenha a apelada asserido que a informação acerca da passagem do veículo por leilão não estivesse disponível até a data de 15.10.2013, como faz crer o documento de fl. 75, depreende-se que, conforme evidencia o documento de fl. 32, antes disso, em 04.10.2013, a informação de passagem por leilão já constava dos bancos de dados consultados.

Para além disso, depreende-se que o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 23, estabelece que “
a
ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade
”, sendo prescindível, por via de consequência, perquirir se a apelante, fornecedora do produto, agiu ou não com boa-fé, visto que a sua obrigação, por força do que dispõe a norma do art. 18 do referido microssistema normativo, é a de disponibilizar, no mercado de consumo, produtos desprovidos de vícios.

Como consequência disso, sendo incontroversa a existência de passagem por leilão do bem adquirido pelo apelado da apelante, condição que por ele era desconhecida, aplica-se ao caso aquilo que dispõe a norma do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, assim redigida:

Art. 18.
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor
, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Neste ponto, relativo ao valor a ser efetivamente restituído ao apelado, entendo que a sentença merece ser reformada, porquanto determinou à apelante a restituição, em prol do apelado, do valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), correspondente ao valor integralmente pago quando da aquisição do bem.

Todavia, conforme documento juntado à fl. 222, o veículo que fundamenta a pretensão inicial foi alienado pelo apelado em 08.06.2017, sem que por ele tal informação fosse prestada nos autos, de modo que, a meu ver, aplica-se ao caso a previsão normativa contida no art. 493 do Código de Processo Civil, assim redigido:

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir.

Destarte, uma vez alienado o veículo e impossibilitada sua restituição à apelante na hipótese de procedência do pedido, como ocorreu, deveria o apelado trazer aos autos a informação acerca da alienação, bem como demonstrar que a alienação do bem a terceiro lhe impôs prejuízo distinto daquele narrado na inicial, consistente na redução do preço no momento da venda em decorrência do vício narrado na inicial (alienação anterior em leilão), o que não ocorreu.

Como consectário, por expressa aplicação daquilo que dispõe a norma do art. 944, se “
a indenização se mede pela extensão do dano
” e tendo ocorrido a alienação do bem a terceiro no curso do processo, sem que houvesse a devida comunicação nos autos, bem como a demonstração acerca da redução do seu valor de mercado em patamar superior à desvalorização natural decorrente do uso, é o caso de se julgar improcedente o pedido relativo à restituição do valor pago pelo bem, mormente porque, embora o ponto tenha sido suscitado na apelação interposta, o autor/apelado nada disse a seu respeito nas contrarrazões.

No que diz respeito à indenização por danos morais, entendo que o não há como descurar o entendimento ao qual chegou o Juiz prolator da sentença, visto que a alienação de bem com características distintas daquelas anunciadas pelo alienante, ora apelante, é suficiente à justificação da indenização pretendida.

Ainda que o veículo adquirido fosse um “seminovo” à época dos fatos, uma vez que fabricado no ano de 2009, e adquirido pelo apelado em outubro/2011, depreende-se que o anúncio de venda continha a informação de se tratar de automóvel “revisado”, com “procedência”, “garantia”, “segurança” e “qualidade”, descortinando-se, ao final, a inexistência de tais características.

Tal circunstância, quando somada à rescisão do contrato celebrado pelo apelado com concessionária de veículos para venda do bem, ultrapassa, sobremaneira, o mero aborrecimento decorrente do mero inadimplemento contratual, de modo a ocasionar constrangimento excessivo perante terceiros, na medida em que o apelado fora comunicado, pela adquirente do bem, acerca das suas reais condições de uso, sendo obrigado a resilir, de forma bilateral, negócio celebrado.

O apelado não só tomou conhecimento tardiamente da condição do bem, como também foi obrigado a restituir o novo veículo adquirido, uma vez que aquele adquirido da apelante fora dado como parte do pagamento, conforme evidenciam os documentos de fls. 25-27 e 37.

Inarredável, portanto, a conclusão de que o apelado sofreu dano moral passível de indenização.

Quanto à quantificação do desagravo extrapatrimonial, entendo que o valor que consta da sentença não destoa das características apresentadas pelo caso concreto, mormente quando levadas em consideração suas características, onde o apelado, por ter dado como parte do pagamento para aquisição de um novo veículo aquele adquirido da apelante, viu-se obrigado a resilir o negócio diante das deficientes características por ele apresentadas.

Deste modo, por considerar que a fixação da indenização por dano moral demanda a avaliação sobre a proporção da lesão ocorrida (CC, art. 944), cotejando-a com a gravidade da conduta ofensiva e as condições financeiras das partes, mas sem se tornar fonte de enriquecimento (CC, art. 884), entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se amolda aos contornos delineados na demanda.

Posto isso,
conheço
e
provejo, em parte
, o recurso de apelação para reformar a sentença no que diz respeito à condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos materiais, para o fim de
julgar improcedente
o pedido, mantendo-se incólume a indenização por danos morais fixada.

Diante da sucumbência do apelado/autor em relação à restituição do valor pago pelo bem, condeno-o ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios em prol dos advogados da apelante/ré, que fixo em 10% sobre o proveito econômico por ela obtido com a improcedência do pedido, cuja exigibilidade fica suspensa, a teor do que estabelece o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como
voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)